Tribunal: TJMT
Processo: 1047312-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047312-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (AGRAVANTE), RONIVALDO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 621.193.111-53 (AGRAVADO), EMANOEL ROCHA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 053.003.821-83 (AGRAVADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), SUZANNA REGINA PROCOPIO DOS SANTOS - CPF: 053.003.971-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SEGURO PRESTAMISTA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E QUESITOS COMPLEMENTARES. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
.
HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DO LAUDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 477, § 2o, DO CPC. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE. VEDAÇÃO À JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. DECISÃO CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença decorrente de ação de cobrança de seguro prestamista, homologou laudo pericial contábil, indeferiu pedido de esclarecimentos formulado pelo banco réu e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores, ao fundamento de suficiência técnica do trabalho pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do laudo pericial, sem a prévia resposta aos quesitos complementares tempestivamente apresentados pela parte, configura cerceamento de defesa, especialmente quando os esclarecimentos solicitados dizem respeito à apuração do saldo devedor na data do sinistro, elemento central para a definição do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. O art. 477, § 2o, do CPC assegura às partes o direito de obter esclarecimentos do perito judicial sempre que houver dúvida ou divergência relevante, impondo ao expert o dever de se manifestar antes da homologação do laudo.

4. A homologação do trabalho técnico sem oportunizar a manifestação do perito acerca de quesitos complementares regularmente formulados caracteriza error in procedendo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. No caso, a controvérsia acerca da existência de documentos aptos a demonstrar o saldo devedor da segurada na data do óbito é essencial à correta liquidação do julgado, não se confundindo o pedido de esclarecimentos com a realização de nova perícia.

6. Embora preclusa a juntada de novos documentos, subsiste o direito da parte à análise técnica do acervo probatório já constante dos autos, o que exige resposta fundamentada do perito às divergências apontadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a decisão que homologou o laudo pericial e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o perito judicial responda aos quesitos complementares, com base exclusivamente na documentação já existente, procedendo-se, após, à nova análise da liquidação.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial sem a prévia resposta aos quesitos complementares tempestivamente apresentados, nos termos do art. 477, § 2o, do CPC.

2. A anulação da decisão homologatória é medida adequada quando os esclarecimentos periciais são essenciais à correta liquidação do julgado, sem implicar reabertura da fase probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Liquidação de Sentença no 1013403-44.2022.8.11.0041, movida por
RONIVALDO ROCHA DOS SANTOS
e
OUTROS
.

A decisão agravada homologou o laudo pericial contábil apresentado, indeferiu o pedido de complementação da perícia formulado pelo Banco e determinou a expedição de alvará para levantamento dos honorários periciais e do valor incontroverso, sob o fundamento de que o trabalho técnico se mostrava claro, coeso e suficiente para o convencimento do Juízo (ID 215446007 na origem).

Em suas razões recursais de ID 338458384, o Agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Alega que o laudo pericial foi omisso ao não apurar o saldo devedor da conta corrente e do cartão de crédito da segurada na data do óbito, bem como a inadimplência dos prêmios, fatores essenciais para a definição do
quantum
indenizatório, uma vez que a apólice prevê a cobertura do saldo devedor e apenas o pagamento do excedente aos beneficiários.

Aduz que apresentou quesitos complementares tempestivos visando esclarecer tais pontos com base nos extratos já constantes nos autos, mas que o Juízo
a quo
tratou o pedido equivocadamente como requerimento de "nova perícia", homologando um laudo que arbitrou o valor da condenação pelo capital segurado integral (aprox. R$ 670.000,00) por suposta falta de provas.

Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente à homologação do laudo e a expedição de alvará.

No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja determinada a complementação do laudo pericial, com resposta aos quesitos complementares formulados, para posterior reapreciação da homologação da liquidação pelo juízo de origem.

O efeito suspensivo foi concedido para sobrestar a homologação do laudo e a expedição do alvará até o julgamento do mérito (ID 338898394).

Em contrarrazões de ID 339238885, os Agravados defenderam a preclusão consumativa para a juntada de documentos pelo Banco, alegaram que os documentos apresentados são unilaterais ("prints" de tela) e imprestáveis, e sustentaram que o pedido de complementação possui caráter meramente protelatório.

Requereram o desprovimento do recurso e a condenação do Agravante por litigância de má-fé.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia reside na verificação de eventual cerceamento de defesa decorrente da homologação do laudo pericial sem que fossem respondidos os quesitos complementares formulados pelo Agravante.

In casu
, a liquidação de sentença tem por objetivo apurar o valor devido em razão das apólices de seguro prestamista contratadas pela
de cujus
.

Por sua vez, a sentença exequenda determinou o pagamento da indenização, a qual, por natureza contratual, deve primeiramente quitar o saldo devedor da segurada junto à instituição financeira, sendo o remanescente pago aos beneficiários.

Confira o dispositivo (fls. 163/171 – ID 81864349 na origem):

“Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
Ronivaldo Rocha dos Santos, Emanoel Rocha Nascimento dos Santos e Suzanna Regina Procópio dos Santos
em desfavor de
Banco Cooperativa Sicredi S/A
para:

a)
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos beneficiários
Emanoel Rocha Nascimento dos Santos e Suzanna Regina Procópio dos Santos
referente à apólice no 93.104.063, corrigido monetariamente data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

b)
Condenar
a requerida ao pagamento do saldo das apólices no 77.000.088 e no 77.000.091, a serem apuradas em liquidação de sentença, na proporção de 50% ao cônjuge da segurada
Ronivaldo Rocha dos Santos
e 50% aos herdeiros
Emanoel Rocha Nascimento dos Santos e Suzanna Regina Procópio dos Santos
corrigido monetariamente data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

c)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.” (Sic – original com destaques)

Determinada a realização de prova pericial contábil (ID 160728509 na origem), o Laudo Pericial foi acostado aos autos em ID 199969331, acompanhado dos cálculos de ID 199969340 e ID 199971594, ocasião em que o perito judicial concluiu pela impossibilidade de apurar o saldo devedor na data do óbito devido à suposta insuficiência ou inconsistência dos documentos apresentados pelo Banco, optando por arbitrar o valor da liquidação pelo montante integral do capital segurado.

Ato contínuo, ao Agravante, discordando da conclusão e apontando a existência de documentos nos autos (extratos) que demonstrariam saldo negativo, formulou quesitos complementares com base no artigo 477, § 2o, do CPC (
vide
petição de ID 203259298 na origem).

O Juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido e homologou o laudo com a seguinte fundamentação
(ID 215446007 – autos de origem):

“
Vistos etc.

Trata-se de pedido de homologação de laudo pericial apresentado nos autos, bem como requerimento da parte requerente para a realização de novo laudo pericial.

Inicialmente, da análise detida dos autos, constata-se que a perícia fora realizada por profissional devidamente nomeado pelo Juízo, detentor de notório conhecimento técnico na matéria em análise, conforme os requisitos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Civil.

O laudo pericial apresentado encontra-se devidamente fundamentado, observando-se o disposto nos arts. 469 e 473 do CPC, com respostas objetivas aos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo, não se verificando qualquer vício ou omissão que justifique sua anulação ou complementação.

Quanto ao pedido de realização de nova perícia, impõe-se o
indeferimento
. Nos termos do art. 480 do CPC, "o juiz poderá determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida". No caso concreto, o laudo apresentado é claro, coeso e suficiente para a formação do convencimento do Juízo, inexistindo qualquer razão para a designação de nova perícia.

Ademais, a mera insatisfação de uma das partes com as conclusões periciais não justifica a realização de nova perícia, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. A função da perícia é subsidiar o Juízo com esclarecimentos técnicos, não estando este vinculado ao resultado da prova técnica, conforme dispõe o art. 479 do CPC.

Dessa forma, diante da suficiência do laudo apresentado e da ausência de qualquer irregularidade,
HOMOLOGO
o laudo pericial constante dos autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência,
INDEFIRO
o pedido de realização de nova perícia.

Por oportuno,
defiro
o pedido e
determino
a expedição de alvará, devendo o valor de R$10.545,00 (dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) ser levantado por Priscilla Borges Tiago Campos (
CNPJ
41.907.714.0001-65, BANCO INTER, agência 00001-9, conta corrente 129206270).” (SIC – original com destaques)

Feita a breve retrospectiva dos principais atos processuais,
assiste razão ao banco Agravante.

Isso porque, o Código de Processo Civil, em seu artigo 477, § 2o, estabelece um direito subjetivo da parte e um dever do perito:

“Art. 477. [...]

§ 2o O perito do juízo
tem o dever
de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.” (Destaquei)

Desse modo, salvo melhor juízo, a homologação do laudo pericial imediatamente após a apresentação de impugnação técnica e quesitos complementares, sem oportunizar ao
expert
a manifestação sobre as dúvidas levantadas, configura
error in procedendo
e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, ainda que o Juiz seja o destinatário da prova (art. 370, CPC) e possa indeferir diligências inúteis, no caso em tela, a dúvida suscitada pelo agravante é central para o deslinde da causa:
existe ou não prova documental nos autos capaz de demonstrar o saldo devedor na data do sinistro?

Se o perito afirmou no laudo pericial que não há documentos idôneos, e, por outro lado, a parte aponta especificamente quais documentos (folhas/IDs dos autos) comprovariam o débito, é imperioso que o perito esclareça tecnicamente por que tais documentos foram desconsiderados ou considerados insuficientes.

Importante esclarecer que não se trata, aqui, de permitir a reabertura da instrução para que o Banco junte novos documentos, pelo contrário, os Agravados têm razão quanto à preclusão para a produção de prova documental preexistente já operou, considerando que o Banco já teve o momento oportuno para juntar os contratos e extratos legíveis.

Entretanto, o Agravante tem o direito de ver seus quesitos complementares respondidos com base no acervo probatório
já existente
, o que lhe foi negado, diante do indeferimento sumário o qual impediu o esgotamento da análise técnica sobre a documentação presente nos autos.

Dessa forma, a anulação da decisão agravada é medida que se impõe, não para realizar uma "nova perícia" com outro profissional (o que seria dispendioso e desnecessário neste momento), mas para determinar que o Perito Judicial responda aos quesitos complementares formulados, esclarecendo as divergências apontadas pelo assistente técnico do Banco (parecer acostado em ID 203259299 na origem).

Ressalto, por oportuno, que ao responder aos quesitos, o Perito deverá se ater aos documentos já constantes do processo, sendo vedada a inovação probatória documental nesta fase, sob pena de tumulto processual e violação à isonomia.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo não ser cabível, pois o exercício do direito de recurso e a busca pelo esclarecimento da prova técnica inserem-se no regular exercício do direito de defesa, não restando configurado dolo processual manifesto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para:

1 -
Cassar
a decisão agravada que homologou o laudo pericial;

2 -
Determinar
o retorno dos autos à origem para que o Perito Judicial seja intimado a responder aos quesitos complementares formulados pelo Agravante, no prazo legal, com base estritamente na documentação já existente nos autos; e,

3 - Após os esclarecimentos, deverá o Juízo
a quo
proceder à nova análise sobre a homologação da liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026